Tribunal: TJDFT
Processo: 0731808-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731808-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE LEMOS BORGES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de CARLOS HENRIQUE LEMOS BORGES: “1. Tendo em vista que a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da sua condição de hipossuficiência financeira, conforme determinado pela decisão de ID n. 134216671, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas iniciais. 2. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. (...) 1. O autor opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 136251897. Alega omissão quanto à análise do pedido alternativo de diferimento do recolhimento das custas processuais. 2. Conheço dos presentes embargos e passo a análise do ponto omisso. 3. O requerimento de recolhimento das custas ao final do processo, a fim de garantir acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento.(Acórdão 1379556, 07258917820218070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 27/10/2021.) 4. A decisão de ID n. 134216671 solicitou a comprovação do estado de hipossuficiência através de cópia de seus balanços patrimoniais ou outros documentos hábeis, mas o autor limitou-se a reiterar o requerimento dos benefícios da gratuidade da justiça ou subsidiariamente o diferimento do recolhimento das custas. 5. Diante da ausência de comprovação da excepcionalidade da medida, indefiro o requerimento de diferimento do recolhimento das custas processuais. 6. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para suprir a omissão apontada. 7. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.” A Agravante sustenta que, em razão da decretação de falência, não tem como arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Salienta que impor o recolhimento de custas processuais, quando busca exatamente o recebimento de crédito para formar patrimônio suficiente para a satisfação dos seus débitos, implica óbice instransponível ao acesso ao Judiciário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” Independentemente da natureza da pessoa jurídica, o acesso à gratuidade de justiça depende da comprovação da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AI 07178777620198070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 18/3/2020)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (AI 07064481520198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 20/2/2020)” Aparentemente esse quadro de hipossuficiência foi demonstrado pela Agravante: o balanço patrimonial de 2021 (fls. 109/110 ID 136840865 dos autos de origem), retrata a situação de vulnerabilidade financeira que a Agravante atravessa. Em princípio, pois, atende a Recorrente aos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Nessa linha, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 01. O deferimento de pedido de gratuidade de justiça a pessoa jurídica está condicionado a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 02. "É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais". 03. Recurso provido. Unânime. (AGI 07038473620198070000, 7a T., rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJE 01/07/2019)” Presente, pois a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) resulta da possibilidade de encerramento do processo por falta de recolhimento das custas iniciais. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator